Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739786-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LAGE DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANESSA LAGE DOS SANTOS LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a agravante foi regularmente intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 76364296), mas não o fez, limitando-se, no petitório de ID 76804885, a defender de forma genérica sua condição econômica, sem apresentar qualquer documento comprobatório. Cumpre salientar que, no mesmo despacho, foi facultado à agravante, se assim preferisse, recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, não tendo a parte recorrente cumprido integralmente a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira, ou procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Concedida oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência econômica, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, ou recolher o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1355376, 07196692820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO hipossuficiência tem presunção relativa, devendo o magistrado analisar se o requerimento ao benefício da gratuidade de justiça tem correspondência com a real situação da postulante. 2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1334733, 00230701820168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator